Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINERVINO FERNANDES MORGADO - CPF: 004.961.036-87 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA ARANTES MORGADO - CPF: 999.760.486-53 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018014-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Minervino Fernandes Morgado

Agravado:
Jackson Francisco Coleta Coutinho e outro.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE.

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO

PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do executado, considerando tratar-se de pessoa idosa e em tratamento médico.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018014-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Minervino Fernandes Morgado

Agravado:
Jackson Francisco Coleta Coutinho e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Minervino Fernandes Morgado
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de não fazer proposta por
Jackson Francisco Coleta Coutinho e Outro,
que deferiu em parte o desbloqueio do valor penhorado, mantendo a indisponibilidade sobre 20% do numerário.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio foi realizado sobre proventos de aposentadoria e doações de familiares e amigos, destinados ao custeio de tratamento médico necessário à sobrevivência do agravante.

Prossegue, alegando que está acometido por sequelas decorrentes de um AVC (acidente vascular cerebral) e que embora determinado o desbloqueio de 80% do valor penhorado, a manutenção da penhora do remanescente é indevida, por se tratar de recursos impenhoráveis, porque os valores são oriundos de aposentadoria e de quantias recebidas de terceiros destinadas ao sustento do agravante.

Afirma que a manutenção da penhora compromete a subsistência do executado, o que não foi observado pelo juízo
a quo
, por se tratar de uma pessoa idosa e portador de enfermidades cujo tratamento depende dos seus rendimentos.

Defende, ainda, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancaria e aponta a necessidade de liberação imediata da integralidade da verba, além da suspensão do desconto mensal sobre o valor da aposentadoria, porque necessária ao tratamento médico do executado e a sua própria sobrevivência.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para que seja afastada a impenhorabilidade, ou mantida a penhora de 30% dos proventos.

A tutela provisória recursal foi
deferida
em parte por meio da decisão de id n. 225247697, para suspender a decisão quanto ao desconto do percentual de 20%

do beneficio previdenciário.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 225796720, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 230891179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018014-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Minervino Fernandes Morgado

Agravado:
Jackson Francisco Coleta Coutinho e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de obrigação de não fazer que condenou o executado, ora agravante, em honorários sucumbenciais.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo do pagamento da verba honorária pelo devedor, e após diligências realizadas sem êxito, os exequentes requereram o bloqueio Sisbajud da conta do executado, que após pesquisas resultou positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 11.965,92 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e realizada a penhora da quantia, contra a qual insurgiu-se o executado, ora agravante, postulando pela restituição do
quantum
, sustentando tratar-se de verba de natureza remuneratória e doação de terceiros para tratamento médico do executado.

O togado
a quo
manteve a constrição limitada ao percentual de 20% do valor, determinando, outrossim, a expedição de oficio à fonte pagadora (INSS) para que proceda ao depósito mensal do valor do percentual correspondente na Conta Única, até satisfação do valor exequendo.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante.

Nas razões recursais, defende a impenhorabilidade da verba penhorada, porque os valores são oriundos de proventos de aposentadoria e de quantias recebidas de terceiros destinadas ao seu sustento e tratamento médico decorrente de um AVC, e a manutenção da penhora compromete a sua subsistência.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

Isto porque, a verba honoraria sucumbencial a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC,

de sorte que não se permite a penhora de proventos de aposentadoria para satisfação de execução de honorários advocatícios, ressalvada situações excepcionais,
desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado em precedentes da Corte Especial,
verbis
:

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

In c
asu
, o deferimento pelo juiz de origem do desconto de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado junto ao INSS atualmente correspondente ao valor de R$ 4.639,72 (quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) à vista das particularidades do caso, considerando, sobretudo, a grave enfermidade que o acomete e os dispêndios necessários ao tratamento médico prescrito, possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais e da dignidade do executado, a autorizar a revogação da decisão que determinou o desconto mensal pela fonte pagadora (INSS) de 20% dos proventos de aposentadoria do agravante.

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada

compromete a renda essencial para a subsistência do executado, haja vista que, o valor remanescente após o desconto para amortização do débito executado,

ficará

reduzido

a

pouco mais de 2 (dois) salários mínimos,
quantum
insuficiente para a manutenção de um mínimo existencial

necessário para a sobrevivência do devedor, considerando a casuística apontada, de sorte que, neste momento a manutenção da decisão agravada nesse ponto lhe trará prejuízos irreparáveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC
– POSSIBILIDADE –
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.”
(RAI n.

1024262-14.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 21.02.24 - negritei)

Desta feita, a decisão agravada merece parcial reformar para afastar a determinação do desconto mensal pela autarquia previdenciária de 20% dos proventos de aposentadoria do executado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024